Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736344-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENUBIA CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ZENUBIA CASTRO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0005462-46.2017.8.07.0009), movido pelo BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de ativos, nos seguintes termos (ID 203103410): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 195253799). Após a executada, nos ID’s. 197971068 e 186979873, apresentou impugnação à penhora de ativos. Na oportunidade aduziu que o exequente, em vez de inserir os débitos mês a mês, com a respectiva data de vencimento, aproveitou o cálculo anterior e atualizou tudo de uma só vez. Esclareceu que tal procedimento causou-lhe prejuízo, na medida em que houve incidência em duplicidade de juros moratórios e de correção monetária. Mencionou que as quantias bloqueadas das suas contas bancárias mantidas sob a custódia das instituições financeiras Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos S.A, além de serem inferiores a 40 salários mínimos, referiam-se aos seus ganhos como trabalhadora autônoma. Disse que a importância de R$47,49, também objeto de constrição, era irrisória e, portanto, deveria ser desbloqueada. Ainda, afirmou não se opor ao bloqueio dos valores depositados no Banco Bradesco. Intimado para se manifestar, o exequente refutou as alegações da executada (ID’s. 190542539 e 201653728). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início ACOLHO a impugnação ao cálculo de ID. 183292430, haja vista que o exequente, indevidamente, inseriu no campo “valor devido” a importância de R$32.965,81 – que, registra-se, já havia sido acrescida dos consectários legais até 02/01/2023 (ID 146178340) –, bem como a data de 25/04/2019 como termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora. Promovo a juntada de planilha adequada do débito e fixo como sendo devida a importância de R$44.467,79, haja vista a incidência da multa prevista na primeira parte do art. 523, §1o, do CPC. Feita essa consideração, passo a análise do cerne da impugnação à penhora de ativos. Segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a quantias presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Caso assim não fosse, estar-se-ia privilegiando demasiadamente o devedor em detrimento do credor, haja vista que raramente existem executados com mais de 40 salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Sobre o tema colaciono o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DISTINTO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. 3. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.230.060/PR pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta salários mínimos) depositado em conta corrente apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 4.1. Os precedentes não vinculantes não obrigam à adoção do entendimento neles esposado. 4.2. Ainda que fosse seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, este não seria aplicável no caso dos presentes autos em razão das circunstâncias fáticas inteiramente distintas, dado que o executado é acionista de diversas empresas, aufere anualmente valores milionários e é titular de investimentos cotados em milhões de dólares. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07132421320238070000 1700971, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2023) – destaquei. Ademais, ainda que fosse aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no bojo AgInt no REsp 1.958.516-SP, que, registra-se, não possui força vinculante, os extratos juntados ao feito não foram capazes de demonstrar que as contas bancárias das quais foram penhorados valores eram utilizadas para reserva de valores ou investimentos. No caso a executada sofreu a penhora, por meio do SISBAJUD, das quantias de R$473,97, R$36,00, R$12,00, R$20,01, R$110,00, R$204,90, R$110,04 e R$155,02, depositadas nas suas contas sob a custódia dos bancos Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos. Em análise aos extratos bancários de ID’s. 197971070 e 197971080, verifico que a devedora pratica diversas movimentações financeiras nas aludidas contas, como transferências, pagamento de boletos e recebimento de valores, o que as aproxima de uma conta corrente. Assim, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se à caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. No mais, quanto à alegação de que os valores bloqueados referiam-se aos ganhos como trabalhadora autônoma, melhor sorte não assiste à executada. Isso porque a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores penhorados seriam fruto do exercício da atividade de vendedora de roupas e bolos, posto que sequer juntou aos autos recibos ou documentos comprobatórios das supostas vendas realizadas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ativos. Expeça-se, então, alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$2.336,24, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Destaco que na p. 10 do ID. 201653728 foram informados os dados bancários para transferência via BANKJUS. Sem prejuízo, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, indicar providência útil á satisfação do seu crédito ou requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpra-se.” Em suas razões, a agravante pugna pela concessão de liminar, com o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, para o fim de determinar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas e o imediato desbloqueio; subsidiariamente, requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do processo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de determinar a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas bancárias da agravante. Narra que, na tentativa de saldar o débito, o juízo da origem deferiu a penhora de ativos por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada. Nesse contexto, foi bloqueado o montante de R$ 2.336,24 em suas contas bancárias, sendo R$ 856,87 em sua conta da CEF, R$ 265,24 em sua conta do Nubank, R$ 1.166,81 em sua conta do Bradesco e R$ 47,49 em sua conta do Banco do Brasil. Informa ter impugnado a penhora realizada nas contas da CEF e do Nubank, por se tratar de verba referente à percepção de ganhos de trabalhador autônomo, bem como de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Afirma ter concordado com a penhora sobre a conta do Banco Bradesco, tendo apontado a irrisoriedade do valor de R$ 47,49, constrito no Banco do Brasil. Entende haver um descompasso entre a decisão agravada e os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Detalha ser trabalhadora autônoma com vendas de roupas de brechó e bolos caseiros, cuja contraprestação é recebida nas contas bancárias constritas. Destaca a natureza não alimentar do débito cobrado, e a limitação dos valores ao parâmetro de 40 salários-mínimos, tornando impositivo o levantamento da constrição. Ressalta a dificuldade de, na condição de autônoma, realizar o controle das vendas de bolos caseiros e do brechó, assim como apresentar documentação detalhada acerca das operações. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo, posto que patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando, assim, a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, no qual se busca a satisfação de crédito no valor total de R$ 22.932,72, atualizado até agosto de 2020 (ID 70600468). Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). Eis a ementa do referido precedente: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). [...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias da agravante, consistindo, em tese, em verbas penhoráveis. Como relatado, a agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar, proveniente do trabalho exercido na qualidade de autônoma, ressalvado o montante de R$ 1.166,81 constrito na conta do Banco Bradesco (ID 197971069), em relação ao qual apresentou expressa concordância (ID 197971068). Embora inicialmente qualificada pela parte credora como corretora de seguros nos autos de origem (ID 70600468), extrai-se do documento de ID 184227576, gerado pelo INFOSEG em 22/01/2024, que a executada, ora agravante, possuía registro perante a Receita Federal como empresária individual para desempenho da atividade econômica de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, mas a situação cadastral consta como “baixada” desde 30/08/2018, por liquidação voluntária. Ademais, dos extratos bancários juntados aos autos (ID 197971070 - CAIXA e 197971080 - NUBANK), colhe-se uma movimentação financeira similar à esperada em conta corrente, com transferências, pagamentos de boletos e recebimento de valores, descaracterizando, a princípio, a finalidade de reserva de valores ou investimentos. Muito embora a parte afirme se tratar de montante proveniente do trabalho autônomo, não junta qualquer tipo de recibo ou registro das vendas de roupas ou bolos, mesmo informais. A executada tampouco esclarece qual o seu rendimento mensal, deixa de demonstrar os seus gastos fixos e de explanar como a constrição em análise representaria ofensa a seu mínimo existencial. Destarte, a agravante não se desincumbiu do seu ônus, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 17:08:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador